Tribunal: TJMT
Processo: 1019066-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019066-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSIANE NUNES DA SILVA - CPF: 057.696.743-26 (AGRAVANTE), CAROLINA MIRIAN DALLALBA - CPF: 298.772.611-20 (AGRAVADO), MARIA DARIVA ALBA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARIA DARIVA ALBA - CPF: 569.701.291-87 (AGRAVADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), MARIA DARIVA ALBA registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE MARIA DARIVA ALBA - CPF: 569.701.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DO ESPÓLIO NA POSSE DO IMÓVEL - INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ALEGADA POSSE JUSTA SOBRE PORÇÃO DE TERRAS – NÃO COMPROVADA – ESBULHO CARACTERIZADO – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PREFACIAL NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

A medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

Na hipótese, o acervo probatório indica a posse anterior do Espólio Agravado, bem como a ocorrência do esbulho possessório pela Agravante, a qual adquiriu porção de terras do imóvel rural na forma de loto urbano, mesmo com determinação judicial anterior proibindo qualquer ocupação da área a esse título. Comprovados os requisitos necessários para a proteção possessória, escorreita a decisão agravada que determinou a reintegração do Espólio na posse do imóvel.

Não se conhece de pedido que não foi abordado na decisão recorrida/ a pretensão relativa à declaração da incompetência do Juiz singular não pode ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JESSIANE NUNES DA SILVA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.° 1005898-24.2021.8.11.0045 deferiu o pedido liminar formulado pelo
ESPÓLIO DE MARIA DARIVA DALL’ALBA
, representada pela inventariante Carolina Mirian Dall’ Alba, determinou a expedição do mandado de reintegração de posse e ordenou que a Agravante desocupe a área invadida.

De proêmio, a Agravante assegura que há prevenção da 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, em virtude da conexão entre a Ação Possessória 1005898-24.2021.8.11.0045 e a Ação Civil Pública n.o 2042-26.2008.8.11.0045 ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Asseverou que no curso da investigação da Ação Civil Pública, apurou-se que um dos herdeiros de Maria Dariva Dall’ Alba

estava comercializando frações da Fazenda que integra o patrimônio da autora da herança, por intermédio de contratos de compra e venda irregulares.

Esclareceu que, em maio/2021, a Agravante comprou o terreno com área de 375 m2 (trezentos e setenta e cinco metros quadrados) de
Antônio Márcio de Sousa Silva,
pagou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo lote, no qual iniciou a construção de uma casa de madeira e, posteriormente, de alvenaria.

Aduz que está desempregada, tem uma filha de 05 (cinco) anos de idade, está gestante e, ainda, não dispõe de outro local para se abrigar, caso seja cumprida a medida liminar de desocupação da área.

Ressalta, por fim, que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida liminar de reintegração de posse.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão invectivada.

No mérito, requer o provimento do recurso e seja revogada a medida liminar, mantendo-a na posse do imóvel. Ainda, seja determinado o deslocamemto da competência para a 2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

O pedido liminar foi indeferido (ID.
107814983
).

A Agravada apresentou contraminuta (ID.
111434956
).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Espólio de Maria Dariva Dall’Alba,
neste ato representada pela Inventariante Carolina Mirian Dall’Alba,
propôs
Ação de Reintegração de Posse
em desfavor de
J
essiane Nunes da Silva
visando ser reintegrado na área rural invadida contendo 375 m2 (trezentos e setenta e cinco metros quadrados), que integra a área maior da Fazenda Rio Verde, matrícula n° 4.993, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

Segundo a narrativa inicial, a Fazenda Rio Verde possui 263,1940 hectares e pertence ao patrimônio deixado por
Maria Dariva Dall’ Alba
, que deixou como herdeiros seus 07 (sete) filhos:
Dulcimar, Marlene, Maria Inês, Mário, Terezinha, Luiz José e Carolina
, conforme Primeiras Declarações da Ação de Inventário no 229/2007 (código 24570), em trâmite na 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.

De acordo com a inicial da possessória, a Fazenda Rio Verde está próxima do perímetro urbano, o que motivou um dos herdeiros –
Luiz José
– a fracionar a área maior e vender pequenos lotes para terceiros, à revelia e em detrimento dos demais herdeiros, além de negociar os lotes sem autorização do Ente Municipal, criando “loteamento clandestino”, o que motivou a sua prisão civil em junho/2010, bem como o ajuizamento da Ação Civil Pública 0002042-26.2008.8.11.0045 – Código 27796 – pelo Ministério Público em face dos herdeiros de
Maria Dariva Dall’ Alba
e também, dos ocupantes que haviam se instalado naquele local,dentre os quais alguns já haviam edificado casa de alvenaria.

O Agravado relata que o pedido liminar formulado na Ação Civil Pública foi
deferido em 27/04/2009,
tendo sido determinada a imediata desocupação da Fazenda Rio Verde, bem como proibidas novas negociações e/ou ocupações clandestinas e, ainda, construções naquela localidade.

Inobstante a decisão proferida, assegura que terceiros continuaram invadindo a Fazenda Rio Verde, como foi o caso da Agravante, que alegou ter adquirido o lote com área de 375m2 em maio deste ano, da pessoa denominada de
Antônio Márcio de Sousa Silva
, provavelmente invasor que a antecedeu.

O Espólio Agravado esclareceu que a Agravante está na área há pouco mais de 05 (cinco) meses e se recusa a desocupar voluntariamente, mesmo ciente de que sobte o local pende litígio familiar. Requereu, assim, a tutela de urgência.

Diante das evidências, a Juíza
a quo
dispensou a audiência preliminar e, de plano, deferiu a medida liminar possessória; determinou a desocupação da área pela Agravante, condicionada a efetivação da tutela de urgência ao acompanhamento pela assistência social do Município e à garantia do encaminhamento da Agravante para o abrigo público ou local com condições dignas de moradia, a ser providenciado e custeado pelo Ente Municipal.

Feita a breve contextualização, passo ao exame do mérito recursal, o qual se restringe na análise do acerto, ou desacerto, da decisão objurgada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

De início, convém ressaltar que descabe a esta Corte conhecer da questão da possível incompetência do Juiz singular pela existência de prevenção em razão da Ação Civil Pública n.o 2042-26.2008.8.11.0045, haja vista que essa matéria não foi abordada na decisão recorrida. Portanto
, não conheço deste pedido.

Cumpre registrar que a medida liminar de reintegração de posse será deferida se o requerente comprovar o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e a data de sua ocorrência em menos de um ano e dia (art. 561, do CPC).

Na hipótese, há elementos robustos e fartas provas que evidenciam a posse anterior do Espólio Agravado sobre a área rural, conforme se verifica da matrícula em anexo, bem como da Ação de Inventário no 229/2007 (código 24570), em trâmite na 2a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, na qual o imóvel objeto do litígio está arrolado como bem do
de cujos.

O esbulho praticado pela Agravante, do mesmo modo, está evidenciado nos autos, sobretudo pela aquisição de fração do imóvel à revelia do Espólio, mesmo com a determinação proferida na Ação Civil Pública n.o 2042-26.2008.8.11.0045 proibindo qualquer ocupação na área.

Nesse sentido, trago à colação as deliberações proferidas pelo Juiz nos autos da Ação Civil Pública:

“
(...) 105. A
vista do que foi exposto, com amparo no artigo 273 c/c artigo 461 e artigos 798 e 799 do Código de Processo Civil, DEFIRO em parte os pedidos liminares, nos seguintes termos
:

a. DETERMINO a todos os demandados, nominados ou inominados, que se abstenham de praticar qualquer ato que importe em modificação do atual estado e conservação dos imóveis objeto da demanda, notadamente supressão da vegetação, terraplanagem, remoção de terra, demarcação de quadras e lotes, aberturas de vias de acesso ou circulação, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração ao dispositivo;

b. DETERMINO a todos os demandados, nominados ou inominados, que se abstenham de iniciar, prosseguir ou finalizar quaisquer tipos de obras nos imóveis objeto da demanda, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração ao dispositivo;

(...)

e.
DECRETO a indisponibilidade dos Lotes 44H, 44F1 e 44F2, matriculados sob os ns. 4993, 9343 e 9344 no Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, bem como DECRETO o bloqueio das referidas matrículas, sem prejuízo da providência preconizada no artigo 214 parágrafo 4o da Lei 6.015/73, sendo que todo e qualquer protocolo relacionado aos imóveis citados deverá ser comunicado a este Juízo. DETERMINO ainda a averbação da existência da ação na margem das referidas matrículas
. Oficie-se.

f. DETERMINO a todos os demandados, nominados ou inominados, que se abstenham de promover novas vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que importem em alienação ou gravação da posse ou propriedade sobre os imóveis objeto da demanda, sob pena de nulidade absoluta dos referidos negócios jurídicos, bem como sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por infração ao dispositivo;

g. DETERMINO ao Município de Lucas do Rio Verde, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar de sua intimação,
inicie ostensiva e diária divulgação da existência desta ação e dos termos desta decisão, por meio de carros de som, placas, faixas, panfletos e quaisquer outros meios idôneos, cientificando os moradores da região conhecida como ‘Macucos’ de que a ocupação humana da área é irregular
, vez que o parcelamento do solo foi realizado sem registro, parte em área preservação permanente e parte em área de risco, pelo que estão proibidas todas as formas de comercialização de lotes na região, bem como a edificação de construções, o descarte de lixo e entulho, e ainda qualquer tipo de desmatamento;

(...)

i.
DETERMINO a completa desocupação da área objeto do litígio, no prazo de 90 (noventa) dias. Não havendo desocupação voluntária, a desocupação compulsória deverá ser promovida pelos Oficiais de Justiça desta Comarca, com auxílio do Município de Lucas do Rio Verde e da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;

j.
Concluída a desocupação da área, DETERMINO ao Município de Lucas do Rio Verde, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que promova a interdição e lacre dos lotes considerados irregulares, assim compreendidos quaisquer frações dos Lotes 44H, 44F1 e 44F2
incidentes em alguma das seguintes hipóteses: (a.) os imóveis com tamanho inferior a 04 hectares, qualquer que seja sua destinação; (b.) os imóveis com tamanho igual ou superior a 04 hectares destinados a moradia habitual, lazer ou veraneio, salvo se neles se desenvolva atividade tipicamente rural (exploração hortigranjeira, pecuária ou florestal, ou ainda lavoura permanente ou temporária); (c.) os imóveis que possuam quaisquer tipos de benfeitorias em áreas de preservação permanente, qualquer que seja seu tamanho ou destinação; (d.) os imóveis que se encontrem em área alagadiça ou com lençol freático aflorante, qualquer que seja seu tamanho ou destinação;

(...)

o. DETERMINO ao espólio e sucessores de MARIA DARIVA DALL’ALBA que, no prazo de 30 (trinta) dias, exibam todo e qualquer instrumento negocial por meio do qual tenham promovido alienação de frações dos imóveis objeto da demanda, sob pena multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e sem prejuízo de ulterior busca e apreensão
” (Decisão proferida em
27/04/2009).

Registro que, neste juízo de cognição sumária, não há como afirmar que, ao tempo da compra da porção de terras, a Agravante estava de boa-fé, mormente porque, desde 27/04/2009, o Município de Lucas do Rio Verde, em cumprimento à ordem judicial na ação mencionada, tornou público por meio de diversos instrumentos de comunicação que a Fazenda Rio Verde não poderia ser ocupada.

Ao meu ver, a Agravante assumiu o risco ao adquirir o lote e entrar em área litigiosa, não militando em seu favor a frágil tese de que no local edificou uma casa para sua moradia, pois, ao menos em princípio,
é do conhecimento de todos os cidadãos daquela Municipalidade que a Fazenda Rio Verde tem expressa proibição judicial para ocupação
, principalmente na forma de lotes residenciais e isso fragiliza, sobremaneira, a plausibilidade do direito invocado.

Assim, a despeito dos argumentos vertidos pela Recorrente, em especial da sua vulnerabilidade pelo estágio gestacional e por possuir na sua companhia uma criança de 05 (cinco) anos de idade, não vislumbro razões que justifiquem a alteração da decisão agravada, tampouco entrevejo o perigo de dano suscitado.

Com efeito, a Juíza da causa não determinou a desocupação imediata e sem qualquer amparo à Agravante e sua família. Ao contrário, foi garantido o total e amplo respeito ao seu estado atual de gestação.

Ademais, o cumprimento da decisão está condicionado ao acompanhamento da assistência social do Município a fim de garantir o encaminhamento da Agravante para abrigo público ou local com condições dignas de moradia, a ser providenciado pela Prefeitura local.

Por fim, colhe-se do Ofício n.o 497/2021/2021, emitido em 28/10/2021, pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, que está disponibilizado à Agravante o abrigo “Casa Cidadã” para acolhimento provisório, o que afasta a alegação de perigo de dano.

Nesse compasso, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, até prova em contrário, a área rural pertence ao Espólio e foi esbulhada pela Recorrente, razão pela qual a decisão objurgada não merece qualquer reparo.

A propósito:

AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. Para que o pedido liminar de reintegração de posse seja acolhido, necessário que seja comprovado o exercício da posse, o esbulho, a efetiva perda da posse e que essa tenha se operado a menos de ano e dia. Se a parte é notificada para desocupar o imóvel, mas nele permanece, resta caracterizado esbulho possessório. Comprovação da posse em audiência de justificação e sendo a ação impetrada a menos de ano e dia da data fixada para desocupação, restam preenchidos todos os requisitos para que seja deferida a liminar.
(TJ-MG – AI: 10000210792610001, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 08/07/2021, 17.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2021).

Feitas essas considerações, não conheço de parte do pedido e, na parte conhecida,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022